Tribunal: TJES
Processo: 5000431-84.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-84.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINA HONORATO DE LIMA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso II, alínea "b", do Código de Processo Civil, à luz da Tese fixada no Tema 911 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, referente à aplicação do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se as razões do Agravo Interno atendem ao princípio da dialeticidade recursal, com a necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (II) determinar se, diante da ausência de fundamentação específica, o Agravo Interno pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o Recorrente impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da Decisão atacada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.
Conforme jurisprudência reiterada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razões genéricas, desvinculadas da motivação da Decisão recorrida, são insuficientes para preencher o requisito da dialeticidade recursal (STJ - AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024).

5.
No caso, a Agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, que a Decisão monocrática deveria ser reformada, sem apresentar argumentos que infirmassem os fundamentos específicos do Decisum atacado, demonstrando flagrante inobservância do ônus argumentativo necessário.

6.
A inadmissibilidade do recurso, decorrente da ausência de dialeticidade, não caracteriza decisão surpresa, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da Decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, torna inadmissível o recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019.

- STJ, AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

- STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

- STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDINA HONORATO DE LIMA MOURA
interpôs
AGRAVO INTERNO

(id. 10678056), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 10196175) lavrado pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 911
, no qual determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, ainda, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

A Recorrente alega, em síntese, que
“a r. decisão ora agravada, que não deu provimento ao RESP monocraticamente, data máxima vênia, deve ser reformada pelo R. Colegiado deste órgão Especial, posto que a Legislação e o Tema supra informados foram violados, merecendo o RESP proposto ser reformado
”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 11205975), suscitando a Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recurso e, no Mérito, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

EDINA HONORATO DE LIMA MOURA
interpôs
AGRAVO INTERNO

(id. 10678056), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 10196175) lavrado pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 911
, no qual determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, ainda, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

A Recorrente alega, em síntese, que
“a r. decisão ora agravada, que não deu provimento ao RESP monocraticamente, data máxima vênia, deve ser reformada pelo R. Colegiado deste órgão Especial, posto que a Legislação e o Tema supra informados foram violados, merecendo o RESP proposto ser reformado
”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 11205975), suscitando a Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recurso e, no Mérito, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão objurgada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Recorrido suscita a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, “
não foi cumprida pela Agravante, pois, em nenhum momento traz qualquer fundamento recursal no intuito de desconstituir as justificativas utilizadas na decisão agravada
”.

Consoante se demonstrará a seguir, nota-se que, de fato, a Recorrente não impugnou os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, de modo que se revela imperiosa o acolhimento da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, a
Decisão objurgada, proferida por esta Vice-Presidência negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Civil
, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
EDINA HONORATO DE LIMA MOURA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9099287), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8777800), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto interposto pela ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, julgou improcedente o pedido autoral.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – INEXISTÊNCIA – AUTONOMIA DOS LITIGANTES – REAJUSTE DE VENCIMENTO – PROFESSOR DA REDE BÁSICA DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LEI MUNICIPAL NÃO DISPÔS APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA TODA A CARREIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual. Assim, a interposição de um recurso por qualquer uma das partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante. Preliminar de violação à unirrecorribilidade rejeitada.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a apelante, professora efetiva na rede pública de ensino municipal, possui direito a reajuste em seu vencimento de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, que como cediço, regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

3.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. Por sua vez, o C. STJ consignou que “não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais” (STJ, REsp 1426210/RS).

4.
No caso dos autos, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que regula a aplicação do Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não dispôs que estaria estabelecido para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico. Precedentes deste E. TJES.

5.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 5000425-77.2023.8.08.0020, Relator: Desembargador(a) SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 26 de junho de 2024)

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao
artigo 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008
.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (id. 9643165).

Com efeito, a Recorrente sustenta violação ao
artigo 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008
, afirmando que
“a função do Magistério municipal se encontra devidamente normatizada e atualizada no Município de Guaçuí, em consonância com o disposto no artigo 6º da Lei 11.738/2008, devendo ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo das demais vantagens e gratificações de maneira automática”.

Extrai-se do Voto condutor o enfrentamento da matéria,
in litteris
:

“(...) Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal em definir se a apelante, professora efetiva da rede pública de ensino do Município de Guaçuí, possui direito a reajuste em seu vencimento de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, que, como cediço, regulamentou o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica.

Ao proferir a sentença ora recorrida o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o “
no caso dos autos, embora a parte autora sustente fazer jus ao reajuste do piso salarial, mesmo já atingindo o progresso no nível da carreira, nota-se que tal reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado ao demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008)
”.

Da análise dos autos vê-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. Confira-se: (...)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). Veja-se, na íntegra: (...)

Extrai-se do referido julgamento que não há que se falar em incidência automática do piso salarial nacional para os professores que não estão no nível inicial da carreira (que é exatamente o caso da apelante), nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessária previsão legal expressa no sentido, tal como argumentado pelo Município apelado
.

Nesse contexto, consoante acertadamente consignado pelo d. Magistrado de primeiro grau,

a Lei Municipal nº 3.799/2011, que regula a aplicação do Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não estabeleceu para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico, devendo, pois, ser mantida integralmente a sentença proferida
. Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se: (...)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor dado à causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela
Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte
, restando evidenciado que o Acórdão objurgado está em consonância com a
Tese Repetitiva
firmada pelo
Egrégio Superior de Justiça
no julgamento do
REsp 1.426.210/RS (Tema 911)
, no qual
determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do
vencimento inicial
das carreiras
, ressaltando, ainda, que
não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
,
in verbis:

TEMA 911:
Tese Firmada: A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal,
registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.
Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5.
Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional,
compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6.
Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7.
Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(
STJ;
REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Especial interposto contra Acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, como na presente hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (
STJ
- RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que a
Decisão
recorrida negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos da alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, à luz da Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 911.

Na espécie, constata-se que a Recorrente, nas razões do Agravo Interno, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
a r. decisão ora agravada, que não deu provimento ao RESP monocraticamente, data máxima vênia, deve ser reformada pelo R. Colegiado deste órgão Especial, posto que a Legislação e o Tema supra informados foram violados, merecendo o RESP proposto ser reformado
”.

No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente genéricas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.